Tribunal: TJDFT
Processo: 0721545-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. FIADOR. RESPONSABILIDADE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. PENHORA. BEM INDIVISÍVEL. BEM DE FAMÍLA DE CO-PROPRIETÁRIA. INTERESSE. TERCEIRO PREJUDICADO.
1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória.
2. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, incisos I , II e III, da Lei n.o 8.245/91)
3. O acordo firmado, que não acarretou novação, é incapaz de causar a rescisão automática do contrato de locação e de desobrigar o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves pelo locatário ao locador (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91.
4. Ausente a comprovação de que os fiadores postularam pela exoneração da fiança, na forma do artigo 835 do Código Civil, bem como diante da existência de cláusula contratual que estipula a responsabilidade dos fiadores até a entrega do imóvel, estes devem responder pelos aluguéis e demais encargos da locação desde a sua assinatura até a entrega das chaves.
5. Incumbe ao terceiro prejudicado se contrapor à decisão que autorizou a penhora de ativo que lhe pertence, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade do recorrente que pleiteia direito alheio em causa própria.
6. Recurso conhecido e desprovido.